Tribunal: TJPA
Processo: 0003866-69.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003866-69.2016.8.14.0008

APELANTE: JOSE JERFFESON BAIA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVAS IDÔNEAS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas). Pleito de absolvição por insuficiência de provas, afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo e revisão da dosimetria com redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento; (iii) se a pena-base deve ser reduzida em observância à fração de aumento jurisprudencialmente admitida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Provas colhidas na fase policial e em juízo, especialmente a palavra da vítima e depoimentos coerentes dos policiais militares, confirmam a materialidade e autoria, afastando a alegação de insuficiência probatória.
4. Desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando o uso do artefato é demonstrado por outros meios de prova, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 14 do TJPA.
5. Pena-base reduzida em razão da aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para a única circunstância judicial desfavorável, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“A condenação por roubo majorado pode se fundar na palavra da vítima e no depoimento de policiais, desde que coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma de fogo para incidência da causa de aumento, bastando prova segura de seu emprego”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
33, §2º, b, 59, 157, §2º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1990966/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.05.2022; TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003866-69.2016.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BARCARENA/PA

APELANTE: JOSÉ JEFERSON BAÍA DE ALMEIDA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

José Jeferson Baía de Almeida interpôs recurso de apelação penal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, sem fixar condenação em pena pecuniária, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), na antiga redação.

Oferecimento da denúncia – 13/04/2016
(ID
22491120 - Pág. 2/3
).

Recebimento da denúncia – 20/04/2016 (ID
22491125 - Pág. 9/10
).

Resposta à acusação – 06/05/2016 (ID
22491126 - Pág. 6/9
).

Sentença condenatória – 01/12/2023 (ID
22491221
).

Apelação – 20/12/2023 (ID
22491225).
Razões recursais – 17/09/2024 (ID
22491238
), requerendo:

1.A absolvição por insuficiência de provas nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;

2.O afastamento da majorante emprego de arma de fogo por ausência de perícia de constatação da potencialidade lesiva do artefato;

3.A reforma do cálculo dos
imétrico com a redução da pena-base para que
seja observada
a fração de 1/6 ou 1/8
por cada circunstância judicial reputada negativa.

Contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 04/10/2024 (ID
22491240
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para a redução da pena-base – 07/11/2024 (ID
23120122
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

01.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II do CP, na antiga redação), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto capturados na posse do réu (ID
22491120 - Pág. 7), através do auto de entrega (ID 22491120 - Pág. 8), bem como por meio do auto de reconhecimento (ID 22491135 - Pág. 6).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima, ELEAQUIM GONÇALVES MIRANDA, narra que, quando saiu do trabalho, foi ao banco receber a indenização e, quando retornou para a sua casa, foi abordado pelos acusados, dentro de sua residência, os quais anunciaram o assalto.
Diz que um dos réus entrou em sua casa, de rosto limpo, armado com um revólver calibre 38,
ao passo que o outro ficou do lado de fora, de capacete.
Diz que reconheceu, inequivocamente, uma das pessoas que foi presa como o autor do crime, haja vista que este estava com o rosto descoberto,
mas que quase não enxergou o comparsa. Narra que foi subtraído de si a quantia em dinheiro, dois celulares e a chave de sua moto. Por fim, diz que no momento em que saiu do quarto que viu, através da janela, que havia um segundo assaltante,
bem como recuperou os seus pertences, os quais já estavam com os policiais.

A testemunha de acusação, PM EDUARDO DE JESUS COELHO, narra que os fatos ocorreram próximo à delegacia da Vila dos Cabanos, e, logo após os fatos, a vítima se dirigiu até a delegacia para noticiar o ocorrido. Na ocasião estava entrando uma VTR da PM na delegacia, e, logo, a vítima deu características da moto e dos sujeitos, as quais foram repassadas à VTR em que estava.
Diz que, em seguida, os acusados dobraram próximo à VTR em que estava, nisso, verificaram que as características batiam e iniciaram uma perseguição, pois os réus empreenderam fuga.
Diz que, em certo trecho, os acusados desvencilharam-se da arma e se jogaram ao chão. Narra que na abordagem foi encontrado com o carona a quantia em dinheiro e os celulares, ao passo que o outro estava apenas pilotando, mas que, na hora da abordagem, o réu informou que o dinheiro era de uma dívida que a vítima tinha com ele, e, por isso, cobraram dessa forma.
Por fim, diz que, logo após a abordagem, a vítima chegou ao local em outra VTR e logo reconheceu os acusados como os autores do crime.

A testemunha de acusação, PM MANOEL JOÃO ALVES, narra que estavam com o policiamento ostensivo próximo ao bombeiro, e, na ocasião, foi passada uma informação pelo rádio que um cidadão havia sacado um dinheiro no banco Bradesco e se dirigiu para a sua casa, e, em sua residência, foi abordado por elementos em uma motocicleta, que subtraíram seu dinheiro e os celulares.
Diz que se deparou com os sujeitos, próximo ao bombeiro, os quais empreenderam fuga e jogaram a arma no mato, mas, quando os abordaram, eles estavam com o dinheiro e os celulares da vítima.
Diz que, de início, os acusados alegaram que o dinheiro se tratava de uma dívida de uma moto que a vítima tinha com ele (ID 22491221 - Pág. 2/3, grifo nosso).

Na fase policial, o acusado se manteve silente (ID
22491121 - Pág. 3), e em juízo, negou a prática criminosa asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

O réu, JOSÉ JEFFERSON BAIA DE ALMEIDA, no interrogatório, alega que mora em Belém e que estava em Barcarena no dia dos fatos, pois veio realizar uma cobrança do “gordo”, que é a vítima, pois havia emprestado a ele R$ 4.500, e o gordo o pagaria com R$ 5.000. Diz que o “gordo” marcou esse dia para o pagamento, dando-lhe R$ 4.500 e mais os celulares para completar os R$ 5.000, e que não se tratava de um roubo. Diz que ninguém estava armado e desconhece a arma de fogo que consta no processo
(ID
22491221 - Pág. 4
).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Um dos apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o outro requer a desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima e de seus familiares, é suficiente para sustentar a condenação do corréu que nega a autoria do delito; analisar se a conduta se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, em razão de suposta dívida preexistente entre um dos autores e a vítima; e verificar a adequação do regime inicial fechado para réu não reincidente, condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
A versão de negativa de autoria apresentada por um dos réus restou isolada no conjunto probatório.

4. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Além da ausência de comprovação da suposta pretensão legítima (dívida), a violência exacerbada empregada na conduta, com agressões físicas desproporcionais à vítima, evidencia o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência e grave ameaça, elementares do tipo penal de roubo.

5. A fixação do regime inicial fechado, mesmo para réu não reincidente e com pena inferior a 8 (oito) anos, é justificada pela presença de circunstâncias judiciais negativas, notadamente a culpabilidade elevada, demonstrada pela violência concreta e desproporcional, e as circunstâncias do crime. A medida encontra amparo no art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Com efeito, não há motivos para se duvidar da veracidade dos depoimentos dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal. A jurisprudência também é firme no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos como prova, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DEMONSTRADA. CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE REGISTRA O ROUBO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 180 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação e se há elementos para absolver o recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório em juízo, são coerentes e estão em consonância com as demais provas dos autos. Não há indícios de que os policiais tenham qualquer motivo para distorcer os fatos.
Além disso, a versão do recorrente é isolada dos demais elementos probatórios. 4. Considerando que a arma de fogo, comprovadamente roubada, estava em poder do recorrente quando da abordagem pelos policiais militares, é de rigor a manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, visto que não há nos autos notícia que o recorrente tivesse autorização para portar arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal conhecida e desprovida (TJ-CE - Apelação Criminal: 02036474720238060300 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável tanto o acolhimento do pleito absolutório, quanto a incidência do princípio
in dubio pro reo.

02.DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa o afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e laudo pericial do artefato.

Sem razão mais uma vez.

No caso dos autos, conforme já mencionado supra, temos o depoimento da vítima relatando de forma segura o uso arma de fogo durante a prática da empreitada criminosa, bem como a efetiva apreensão do artefato conforme faz prova a descrição do auto de
apresentação e apreensão de objeto (ID
22491120 - Pág. 7), descrevendo ser o artefato apreendido como 01 (uma) arma de fogo calibre 38 com numeração raspada.

Ainda, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restaram evidenciados nos autos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consubstanciados através dos depoimentos da vítima, corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, indicando a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 2. Prevalece o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e adotado por esta Corte de Justiça, no sentido de que nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui relevante valor para o deslinde dos fatos, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, haja vista que os delitos dessa natureza são cometidos, normalmente, sem a presença de testemunhas. 3. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais responsáveis pela ocorrência, também são de suma importância para o acervo probatório dos autos, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, constituindo fundamentação idônea a comprovar a autoria e materialidade delitivas. 4. O reconhecimento pessoal é necessário apenas quando há dúvida acerca da individualização do suposto autor do fato, o que não ocorre no caso em comento, posto que a ofendida narrou detalhadamente o ocorrido e sua narrativa coaduna com as demais provas existentes no feito.
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. Na sentença condenatória, o Juízo a quo fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do apelante, no entanto negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime estabelecido. 7. O acusado respondeu a todo o processo em liberdade e as circunstâncias judiciais não lhe foram valoradas negativamente, bem como o apelante não é reincidente, não possuindo condenações transitadas em julgado em seu desfavor, além de que ausentes quaisquer fatos novos que justifiquem sua segregação, de modo que o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 8. Revogo a prisão preventiva do apelante e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, fixando as medidas cautelares diversas da prisão. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Assim, como se verifica dos autos, a vítima tanto em sede policial (ID
22491121 - Pág. 2),
quanto em juízo asseverou que o recorrente portava arma de fogo no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto ao uso do artefato.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o pedido defensivo.

03.DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das circunstâncias do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente.

ANTECEDENTES

CRIMINAIS: Conforme apurado, os réus são primários.

CONDUTA SOCIAL DOS ACUSADOS: Não há elementos nos autos em desfavor deles.

PERSONALIDADE DOS AGENTES: Não há elementos para avaliar. MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Há de ser valorado negativamente, pois o crime foi cometido em concurso de agentes, reduzindo a possibilidade de defesa da vítima.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Não há de ser valorado negativamente, haja vista que a vítima recuperou a
res furtiva
.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso, fixo aos réus a PENA-BASE em:

[...].

JOSÉ JEFFERSON BAIA DE ALMEIDA: 4 anos e 9 meses de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria, não há agravantes nem atenuantes a

serem consideradas, assim, fixo a PENA PROVISÓRIA em:

[...].

JOSÉ JEFFERSON BAIA DE ALMEIDA: 4 anos e 9 meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
observo que se encontram presentes duas causas de aumento de pena: arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. I do CP) e concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II do CP), entretanto, o concurso de agentes foi usado em fase anterior,
assim, valoro o emprego de arma de fogo

no aumento de 1/3 (um terço) e fixo a PENA DEFINITIVA em:

[...].

JOSÉ JEFFERSON BAIA DE ALMEIDA: 6 anos e 4 meses de reclusão.

Os réus deverão cumprir suas penas inicialmente em regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal (ID 22491221 - Pág. 6/8, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, pois
ante a existência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes fora utilizada pela elevar a pena-base, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,

porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo de revisão da pena. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Nos crimes de tóxicos, conforme previsão do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. - Na hipótese, no julgamento da apelação criminal defensiva, a Corte local modificou a motivação empregada para a exasperação da pena-base do agravante pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que a aplicação da sanção básica no dobro do mínimo legal estaria autorizada em consideração à quantidade da droga apreendida. - Na espécie foram encontrados 49,356 kg (quarenta e nove quilos e trezentos e cinquenta e seis gramas) de maconha, montante que desborda em muito do que seria necessário para a mera configuração do crime, autorizando a elevação da pena-base até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado. O total da droga apreendida, porém, não legitimava a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, de modo que o
quantum
de incremento punitivo foi readequado para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal, proporcional às circunstâncias concretas. - No cálculo da pena imposta pelo crime de associação para o tráfico, a valoração negativa da quantidade da droga, pela mesma motivação empregada na dosimetria da reprimenda do tráfico de entorpecentes, é idônea, mas impunha-se a readequação do
quantum
de exasperação da pena, a esse título, para a fração de 1/2 sobre o mínimo legal - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo a não fixação de condenação em pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus.

Na segunda etapa,
não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, observo a incidência da causa de aumento de pena pelo uso arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I do CP, na antiga redação), motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo o montante final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sem a
fixação de condenação em pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus,
pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), na antiga redação,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025